Tribunal: STF
Processo: RE 1426423
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do do Juizado Especial da Fazenda Pública vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDOR. MAGISTÉRIO. GREVE. DESCONTO DOS DIAS NÃO TRABALHADOS. CASO CONCRETO. COMPENSAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. PAGAMENTO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.” (eDOC. 22, ID: 49fb8f48, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 37, VII, do texto constitucional, bem assim transgressão ao entendimento firmado no RE 693.456/RJ, Tema 531 da repercussão geral.



    Sustenta, em síntese, a possibilidade de desconto dos dias de paralisação decorrente de greve, sendo que, no caso, não houve qualquer compensação.



    Inicialmente, a 1ª Vice-Presidência do TJRS encaminhou os autos à Turma recursal, oportunidade na qual foi refutado o exercício do juízo de retratação, em acórdão assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZO DE RETRATAÇÃO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDOR. MAGISTÉRIO. GREVE. DESCONTO DOS DIAS NÃO TRABALHADOS. CASO CONCRETO. COMPENSAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. PAGAMENTO DEVIDO. TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL Nº 693.456/RS – TEMA Nº 531 DO STF: ‘A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DEVE PROCEDER AO DESCONTO DOS DIAS DE PARALISAÇÃO DECORRENTES DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE PELOS SERVIDORES PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA SUSPENSÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL QUE DELA DECORRE, PERMITIDA A COMPENSAÇÃO EM CASO DE ACORDO. O DESCONTO SERÁ, CONTUDO, INCABÍVEL SE FICAR DEMONSTRADO QUE A GREVE FOI PROVOCADA POR CONDUTA ILÍCITA DO PODER PÚBLICO’. CASO CONCRETO EM QUE AS AUTORAS COMPENSARAM OS DIAS DE PARALISAÇÃO. APLICADA, PORTANTO, A TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 531. MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, O JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO.” (eDOC. 24, ID: 30effe52)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado:



    “Administrativo. Greve de servidor público estadual. Desconto dos dias paralisados. Ação julgada parcialmente procedente para condenar o Estado do Rio Grande do Sul ao pagamento dos dias descontados em razão do movimento grevista de 18.11.2020 a 10.01.2020. Recurso inominado não provido. Recurso extraordinário. Tema 531 – Tese fixada: ‘A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público’. Ainda que legítimo o desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, sob o fundamento de suspensão do vínculo funcional decorrente da greve, é permitida a compensação em caso de acordo, hipótese dos autos. Reconhecimento da existência de compensação. Eventual afastamento da conclusão do Tribunal de origem, para acolher a tese recursal de inexistência de acordo de compensação, demandaria necessário reexame dos fatos e das provas que instruem os autos, medida que esbarra no óbice da Súmula 279/STF. Parecer pelo não conhecimento do recurso.” (eDOC. 59, ID: 836f2e99, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Registro, de início, que no julgamento do RE 693.456/RJ, Tema 531 da repercussão geral, o Plenário desta Corte assentou que a administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo, ressaltando, contudo, que o desconto será incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público, conforme acórdão assim ementado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Questão de ordem. Formulação de pedido de desistência da ação no recurso extraordinário em que reconhecida a repercussão geral da matéria. Impossibilidade. Mandado de segurança. Servidores públicos civis e direito de greve. Descontos dos dias parados em razão do movimento grevista. Possibilidade. Reafirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso do qual se conhece em parte, relativamente à qual é provido. 1. O Tribunal, por maioria, resolveu questão de ordem no sentido de não se admitir a desistência do mandado de segurança, firmando a tese da impossibilidade de desistência de qualquer recurso ou mesmo de ação após o reconhecimento de repercussão geral da questão constitucional. 2. A deflagração de greve por servidor público civil corresponde à suspensão do trabalho e, ainda que a greve não seja abusiva, como regra, a remuneração dos dias de paralisação não deve ser paga. 3. O desconto somente não se realizará se a greve tiver sido provocada por atraso no pagamento aos servidores públicos civis ou por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão da relação funcional ou de trabalho, tais como aquelas em que o ente da administração ou o empregador tenha contribuído, mediante conduta recriminável, para que a greve ocorresse ou em que haja negociação sobre a compensação dos dias parados ou mesmo o parcelamento dos descontos. 4. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público’. 5. Recurso extraordinário provido na parte de que a Corte conhece.” (RE 693.456/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19.10.2017)



    No caso em análise, o órgão judiciário a quo, ao apreciar o recurso inominado, manteve a sentença que assentou expressamente a compensação realizada pelos recorridos em razão dos dias não trabalhados por ocasião da greve, motivo pelo qual seria incabível os descontos promovidos pelo Estado do Rio Grande do Sul. Extraio da decisão de primeiro grau:



    “Isso porque, em que pese a ausência de ilegalidade da Administração Pública em proceder ao desconto do salário dos dias não trabalhados daqueles que aderiram ao movimento grevista, em nada dispõe acerca do pagamento do salário daqueles que comprovadamente compensaram os dias parados. 



    Note-se que os dias trabalhados, apesar de não constituírem trabalho extraordinário, foram devidamente compensados no período de recesso escolar, consoante documentação juntada aos autos. 



    Além disso, não há legislação que imponha a compensação em jornada extraordinária, férias ou além da carga horária, sobretudo porque o Anexo ao Memorando Circular GAB /SEDUC N,º 30/2019, de 25 de novembro de 2019, em seu item VI (fls. 132/134), dispôs expressamente que: - O calendário escolar e o projeto político pedagógico devem ser contemplados na sua totalidade. 



    O que, de fato ocorreu, foi a devida compensação pelas autoras dos dias não laborados, cujo fim implicou no encerramento do ano letivo de 2019, consoante orientações da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, sendo atendido, portanto, o requisito do item VI, relativamente ao cumprimento da totalidade do calendário escolar.



    Outrossim, o acordo oferecido pelo Poder Executivo, que propunha o desconto de 20% mensal do salário dos professores grevistas faz face àqueles que aderiram ao movimento sem compensar os dias parados, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública. 



    Logo, o pagamento dos salários dos professores que compensaram os dias parados é medida que se impõe.” (eDOC. 16, ID: c74fdb36)



    Assim, verifico que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “Dessa forma, ainda que legítimo o desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, sob o fundamento de suspensão do vínculo funcional decorrente da greve, é permitida a compensação em caso de acordo, hipótese dos autos. 



    Nos exatos termos do Acórdão atacado, ‘as servidoras estaduais demonstraram que houve a compensação dos dias que participaram do movimento grevista, sendo incabível o desconto […] os dias trabalhados, apesar de não constituírem trabalho extraordinário, foram devidamente compensados no período de recesso escolar, consoante documentação juntada aos autos’. 



    O eventual afastamento da conclusão do Tribunal de origem, no sentido de acolher o argumento recursal de que ‘o único acordo que Governo do Estado colocou à disposição dos professores e servidores de escola dizia respeito apenas à forma como o desconto dos dias seria feito (e não SE seriam ou não feitos – o que não nunca esteve em discussão)’, demandaria necessário reexame dos fatos e das provas que instruem os autos, medida que esbarra no óbice da Súmula 279/STF.” (eDOC. 59, ID: 836f2e99, p. 4)



    Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes:



    “Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Compensação de dias não trabalhados em caso de greve de servidores públicos. Reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que manteve a sentença de procedência dos pedidos formulados na ação ordinária. 2. Para dissentir do acórdão recorrido e chegar às pretensões da parte recorrente, é imprescindível a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.431.110-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023)



    “Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Tema 531 da repercussão geral. Greve de professores. Compensação dos dias de paralisação. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Súmula 279/STF. 1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada ao entendimento desta Corte, sobretudo com a tese de repercussão geral fixada no âmbito do Tema 531: ‘A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público’. 2. Para dissentir do entendimento da Turma Recursal de origem quanto à natureza da compensação realizada pela parte recorrida, seria necessária a revisão dos fatos e provas constantes dos autos, de modo que incide o óbice enunciado na Súmula 279/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.431.235-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.8.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente